Tribunal: TJDFT
Processo: 0753695-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753695-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ellos Indústria e Comércio de Móveis Ltda Agravado: Sinales Sinalização Espírito Santo Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ellos Indústria e Comércio de Móveis Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0705765-32.2025.8.07.0011. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 79260666 este Relator indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Em seguida a recorrente manifestou desistência ao recurso (Id. 79647834). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela sociedade empresária agravante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator